Tribunal: TJDFT
Processo: 0000245-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA 'C' DO INCISO II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO § 2o-A, INCISO I, DO ART. 157. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da análise dos elementos probatórios, verifica-se que o réu se aproximou da vítima, motorista do aplicativo Uber na época dos fatos, fazendo-se passar por pessoa interessada em uma corrida, para depois anunciar o assalto, o que atrai a incidência da agravante de roubo praticado mediante dissimulação.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando narrada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar a condenação, mormente quando em consonância com demais provas colhidas. 2.1 Na hipótese, mesmo diante da impossibilidade de a vítima ser ouvida em juízo, sua versão encontra amparo no laudo papiloscópico, bem como nas declarações judiciais do agente de polícia.
3. Deve prevalecer a incidência da majorante referente ao uso de arma de fogo, tendo em vista que a vítima foi conclusiva em confirmar o emprego do referido artefato no momento do assalto. Além disso, o laudo de apreensão do veículo, achado dias depois do crime, atestou que fora encontrado em seu interior um simulacro de pistola, compatível com a descrição do artefato.
4. Recurso desprovido.